Tribunal: TJSP
Processo: 2300090-03.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Pretensão à reforma da decisão monocrática que indeferiu a antecipação da tutela recursal. Acolhimento em parte. Fumus boni iuris suficiente, desde logo, em relação à alegação de inconstitucionalidade parcial dos juros de mora, porquanto calculados de acordo com a Lei Estadual no 13.918/2009. Inconstitucionalidade declarada pelo C. Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça. Taxa

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Pretensão à reforma da decisão monocrática que indeferiu a antecipação da tutela recursal. Acolhimento em parte. Fumus boni iuris suficiente, desde logo, em relação à alegação de inconstitucionalidade parcial dos juros de mora, porquanto calculados de acordo com a Lei Estadual no 13.918/2009. Inconstitucionalidade declarada pelo C. Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça. Taxa a ser empregada que não pode ser superior à adotada pela União na correção de seus créditos. Suspensão da exigibilidade dos juros de mora naquilo que excederem a SELIC. Além disso, possível o acolhimento, desde logo, da pretensão subsidiária, autorizando-se a apresentação de seguro-garantia como meio idôneo para viabilizar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa e impedir a inscrição em cadastros negativos.
Agravo Interno parcialmente provido.